Tribunal: TJBA
Processo: 8004608-41.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004608-41.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CIVAN NEI DE OLIVEIRA DIAS e outros (2) Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTE À ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por policiais militares contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional de periculosidade. A decisão entendeu que os riscos são inerentes à função e já estão remunerados pela Gratificação de Atividade Policial (GAP). Alegaram cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e defenderam o direito ao adicional com base na Lei Estadual n.º 7.990/2001 e no Decreto n.º 16.529/2016. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova técnica pela Junta Médica configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se é possível o reconhecimento judicial do direito ao adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia, à luz da legislação estadual, mesmo diante do recebimento da GAP. III. Razões de decidir 3. O art. 92, inc. V, “p”, da Lei Estadual n.º 7.990/2001 estabelece que os policiais militares fazem jus ao adicional de periculosidade, penosidade e insalubridade, nas mesmas condições dos servidores civis, sendo esse direito regulamentado pelo Decreto Estadual n.º 16.529/2016. 4. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), no entanto, já contempla os riscos ordinários da função, motivo pelo qual a cumulação com o adicional de periculosidade configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, inc. XIV, da CF/1988. 5. A produção de prova técnica mostra-se desnecessária, pois, mesmo que demonstrado o risco, a percepção cumulativa dos benefícios permaneceria juridicamente vedada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) caracteriza bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 76, § 2º, I; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “p”; Decreto Estadual nº 16.529/2016; Decreto Estadual nº 6.749/1997. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8022380-96.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Albiani Alves Junior, j. 29.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0538053-82.2017.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 10.06.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004608-41.2023.8.05.0079 tendo como apelantes o CIVAN NEI DE OLIVEIRA DIAS e outros e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22